Tribunal: TJMT
Processo: 1038644-41.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1038644-41.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[CLAUDIO LEME ANTONIO - CPF: 270.931.628-51 (ADVOGADO), AMANDA CAROLINA GONCALVES DOS SANTOS - CPF: 038.131.581-95 (AGRAVANTE), NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 30.680.829/0001-43 (AGRAVADO), CLAUDENIR ZERI MENDES DE SOUZA JUNIOR - CPF: 038.022.171-36 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. ENCERRAMENTO UNILATERAL DE CONTA DIGITAL E ALERTA REPUTACIONAL. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. RECURSO
NÃO P
ROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela provisória de urgência, formulado em Ação de Indenização por Danos Morais, objetivando o restabelecimento de conta digital encerrada unilateralmente por instituição financeira e a retirada de alerta reputacional exibido a terceiros. A parte agravante sustenta utilizar a conta como principal meio de recebimento de sua atividade profissional e alega prejuízos financeiros e abalo de crédito decorrentes do bloqueio e do alerta de "denúncia por fraude".

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão da tutela de urgência quanto ao restabelecimento da conta e retirada do alerta; (
ii
) avaliar se há verossimilhança nas alegações de encerramento indevido da conta e exposição de alerta reputacional sem justificativa plausível.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão de tutela de urgência exige a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC.

Os documentos apresentados pela parte agravante não demonstram, em juízo de cognição sumária, a probabilidade do direito alegado, limitando-se a prints de tela e comunicações genéricas, sem comprovação robusta da falha sistêmica da instituição financeira.

A existência de bloqueio também em outra conta bancária da titularidade da agravante reforça a necessidade de dilação probatória para esclarecimento dos fatos e análise de eventual nexo causal entre a conduta da instituição e os danos alegados.

Não há elementos suficientes que demonstrem, de plano, o descumprimento das normas da Resolução CMN/BACEN no 4.753/2019, sendo inviável o deferimento da medida em sede de cognição sumária.

A tutela pleiteada pressupõe juízo de certeza incompatível com a fase processual, cabendo ao Juízo de origem reapreciar a matéria após contraditório e instrução probatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
não
provido.

Tese de julgamento
:

A concessão de tutela de urgência exige a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Alegações de encerramento indevido de conta digital e exibição de alerta reputacional não se presumem verossímeis, devendo ser comprovadas por elementos concretos.

A análise de eventual ilicitude na conduta da instituição financeira demanda dilação probatória, sendo incabível sua antecipação em sede de cognição sumária.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300; Resolução CMN/BACEN no 4.753/2019, art. 5o.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, AI n. 1016102-39.2019.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 18.12.2019,
publ
. DJE 21.01.2020.

R E L A T Ó R I O

RECURSO
DE
AGRAVO DE
INSTRUMENTO
1038644-41.2025.8.11.0000

AMANDA CAROLINA GONÇALVES DOS SANTOS X NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por AMANDA CAROLINA GONÇALVES DOS SANTOS, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais C/C Pedido de Tutela de Urgência n. 1002223-25.2025.8.11.0009, ajuizada em face de NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, indeferiu o pleito de tutela provisória de urgência destinado a determinar o restabelecimento de sua conta digital e a retirada de alerta reputacional exibido a terceiros.

Para tanto, a agravante sustenta que exerce atividade autônoma na área de terapias com
biomagnetismo
e comercialização de suplementos naturais, utilizando sua conta junto à instituição agravada como principal meio de recebimento.

Aduz que, desde 10/10/2025, passou a constar mensagem aos clientes informando que o contato estaria “denunciado por fraude”, bem como que houve encerramento unilateral da conta, sem aviso prévio e sem justificativa idônea.

Afirma que a medida tem causado prejuízos financeiros e abalo de crédito em comunidade de pequeno porte, pleiteando a concessão de efeito ativo ao recurso, para restabelecer imediatamente o acesso à conta e aos valores bloqueados.

Em decisão monocrática (
id n.
326559385), foi indeferido o pedido de antecipação de tutela recursal.

Devidamente intimada, a parte agravada não apresentou contraminuta, conforme certidão de
id n.
336765352.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO

Eminentes pares:

Como é cediço, para a concessão da tutela de urgência, nos termos do art
igo
300 do Código de Processo Civil, é necessária a presença concomitante dos requisitos da probabilidade do direito (fumus boni iuris) e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (periculum in mora).

In
verbis
:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

Acerca dos requisitos autorizadores da tutela de urgência antecipada, orienta a jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE PROCESSUAL - TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA - ART. 300 DO CPC - REQUISITOS AUSENTES - RECURSO NÃO PROVIDO. Não é cabível o deferimento de tutela antecipada se ausentes ambos os requisitos do art. 300 do CPC – a probabilidade do direito arguido e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. (N.U 1016102-39.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019,
Publicado
no DJE 21/01/2020)

Após detida análise dos autos, verifica-se que a decisão agravada não merece reparos.

De fato, embora a agravante alegue que teve sua conta bancária encerrada unilateralmente, sem aviso prévio, e que seus clientes passaram a visualizar alerta indicando que seu contato teria sido "denunciado por fraude", os elementos trazidos aos autos não são suficientes para demonstrar, em sede de cognição sumária, a probabilidade do direito invocado.

Os documentos colacionados pela agravante se limitam a prints de tela e comunicações genéricas, sem comprovação robusta de que o aviso decorreu de falha sistêmica da instituição financeira e não de mecanismo de segurança automatizado após eventual denúncia.

Ademais, conforme destacado na decisão recorrida, a própria agravante menciona em mensagem que não apenas sua conta no
Nubank
estaria bloqueada, mas também conta de sua titularidade no Banco do Brasil, circunstância que demanda maiores esclarecimentos e manifestação da instituição financeira para verificação da existência ou não de justo nexo de causalidade apto a justificar tal conduta.

Quanto à alegada violação ao art. 5o da Resolução CMN/BACEN no 4.753/2019, que estabelece procedimentos obrigatórios para o encerramento de contas bancárias, também não há elementos suficientes nos autos que demonstrem, de plano, o descumprimento da norma pela instituição financeira, sendo necessária a dilação probatória para melhor elucidação dos fatos.

Nesse contexto, embora sejam compreensíveis os transtornos narrados pela agravante, a concessão da tutela antecipada, na forma pleiteada, demandaria um juízo de certeza incompatível com a cognição sumária própria desta fase processual.

Ressalte-se que a decisão ora impugnada não impede que, após a devida instrução processual e o contraditório, com a manifestação da parte agravada e a produção de provas, o Juízo de primeiro grau possa reavaliar a situação e, se for o caso, conceder a tutela pleiteada.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026